Tribunal: TJBA
Processo: 8116664-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116664-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CELIA MARIA BATAIER

Advogado(s)
:
RUI CESAR PINTO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO. APELO DO RÉU. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DA OPERAÇÃO FINANCEIRA ANALISADA. MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
8116664-57.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como Apelante,
CREFISA
S.A.
CREDITO, FINANC. E INVEST
.
, e como Apelado,
CELIA MARIA BATAIER
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO DA AUTORA (
CELIA MARIA BATAIER
) E
NEGA
R PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
(
CREFISA
S.A.
CREDITO, FINANC. E INVEST
.)
.

Salvador,

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Subst. De 2º Grau

Convocado/Relator